Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-51.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO
1. Comprovada a contratação, o pagamento e a não realização do serviço pelo 1o Réu, é devida a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
2. A cobrança deliberada de valores por mais de dois meses sob o pretexto de pagar taxas de um processo de financiamento imobiliário que nunca existiu, privando a Autora dos valores repassados e frustrando a expectativa de aquisição de sua moradia, extrapola o inadimplemento contratual e o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
6. Hipótese em que a base de cálculo dos honorários advocatícios foi modificada para determinar sua incidência sobre o valor da condenação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.